Tribunal: TJDFT
Processo: 0766371-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ENTIDADE FECHADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUTOR/APELADO. OCORRÊNCIA.
1. Ausente comprovação dos elementos previstos no artigo 337, §§ 1° e 3°, do Código de Processo Civil, é incabível a declaração de litispendência.
2. Ausente a comprovação de litigância de má-fé ou de irregularidade recursal, é incabível a condenação na multa do artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como não se impossibilita o conhecimento do recurso, que respeitou a dialeticidade recursal.
3. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, não podendo, por isso mesmo, ser enquadradas no conceito legal de fornecedor.
4. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial.
5. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, as entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros.
7. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes.
8. No caso de o apelado/autor ter êxito no cerne da demanda referente à declaração de ilegalidade da taxa dos juros remuneratórios pactuados no empréstimo, o indeferimento dos demais pedidos não afasta a existência de sucumbência mínima.
9. Recurso conhecido e desprovido.